Tribunal: TJDFT
Processo: 0000391-84.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: apelação criminal. homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo feminicídio. termo sem indicação de alíneas. conhecimento amplo. nulidade posterior à pronúncia. sentença contrária à lei ou à decisão dos jurados. veredicto contrário à prova dos autos. inocorrência. erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. culpabilidade. ameaças prévias e perseguição sistemática. premeditação. antecedentes. valoração negativa. circunstâncias. mais de uma qualificadora. mantidas. fração de aumento. 1/6 (um sexto) sob a pena mínima. critério mais favorável ao réu. agravante prevista no artigo 61, inciso ii, alínea “b”, do código penal. agravante prevista no artigo 61, inciso ii, alínea “b”, do código penal. inviável a incidência no crime de ocultação de cadáver. recursos DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU C.R.S. parcialmente providos. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU W.S.R.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações da Defesa e do Ministério Público em face da sentença que condenou um dos réus como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, § 2o-A, inciso I, artigo 211 e artigo 299, caput, (por duas vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal c/c artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, à pena de 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados à razão unitária mínima; e o outro como incurso no artigo 211 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a admissibilidade própria da apelação no Tribunal do Júri; (ii) a existência de nulidade posterior à pronúncia; (iii) se a sentença do juiz-presidente foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iv) se a sentença foi contrária à prova dos autos; e (v) se houve injustiça ou não no tocante à aplicação da pena, especificamente em relação às circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente (circunstâncias do crime, culpabilidade e antecedentes), o quantum de aumento na primeira fase, às agravantes do motivo torpe, reincidência e “para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime”, bem como sobre a possibilidade de imediata execução da pena.
III. Razões de decidir:
3. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo. Ausentes no termo do apelo defensivo quais as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal embasam o apelo, o recurso deve ser conhecido por todas elas, sem as limitações constantes de suas razões.
4. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia inexistiu qualquer nulidade.
5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.
7. No caso, um dos réus perpetrou contra sua ex-companheira um ato de extrema crueldade, mediante asfixia prolongada que provocou intenso sofrimento físico e psicológico, mantendo sua ação delituosa até o momento do óbito.
8. O acervo probatório não deixa dúvidas acerca do intento homicida, diante da comprovação do comportamento violento, agressivo e possessivo em relação à ex-companheira, que culminou na sua morte de forma cruel sem qualquer chance de defesa.
9. As ameaças prévias e a perseguição sistemática da vítima demonstram uma escalada de violência e a intenção persistente de causar dano, indicando que o crime não foi um ato impulsivo, mas planejado com antecedência, como parte de um processo de intimidação e violência psicológica, revelando maior reprovabilidade da conduta, hábil a valorar desfavoravelmente a culpabilidade.
10. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal não se prestam à caracterização da reincidência, mas podem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo entre o cumprimento ou extinção da pena e a prática do fato em julgamento.
11. Havendo duas ou mais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, possível que uma seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes sirvam de subsídio para a valoração negativa de circunstâncias judiciais ou, ainda, para configurar agravante genérica na segunda etapa da dosimetria, quando expressamente prevista.
12. Em face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
13. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
14. Inviável a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, pois integra a descrição típica do próprio artigo 211 do Código Penal.
15. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 1.235.340, com repercussão geral (Tema n. 1068), fixou entendimento de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. Assim, possível o cumprimento provisório da pena, com a imediata expedição de Carta de Guia endereçada ao Juízo da Execução, para que se cumpra os termos do artigo 492, inciso I, alínea “e”, segunda parte, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
16. Recursos do réu C.R.S e do Ministério Público parcialmente providos. Recurso do réu W.S.R. desprovido.